Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002655-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELADO), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), JOSE EURICO DE ALMEIDA - CPF: 695.476.451-53 (APELANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade de veículo em favor da instituição financeira, em que o apelante alega nulidade da sentença por ausência de análise de questão de ordem pública referente à invalidade da notificação extrajudicial enviada a endereço desatualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por omissão na análise de questão de ordem pública suscitada após a contestação; e (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida para constituir em mora o devedor que alega ter comunicado à instituição financeira a alteração de seu endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de invalidade da notificação extrajudicial por envio a endereço desatualizado constitui matéria de ordem pública relacionada a pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132, para a comprovação da mora em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

A mera menção a números de protocolos de atendimento, desacompanhada de documentação comprobatória, e a apresentação de fatura com endereço atualizado, sem comprovação de que a instituição financeira tinha conhecimento da alteração antes do envio da notificação, não são suficientes para invalidar a notificação enviada ao endereço constante no contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ EURICO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alega nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da questão de ordem pública suscitada, referente à invalidade da notificação extrajudicial que teria sido enviada a endereço diverso do atual, mesmo após comunicação da alteração à instituição financeira.

Sustenta que a notificação foi enviada ao endereço antigo, quando já havia informado à apelada sua mudança de endereço através dos protocolos de atendimento no S10022434 e 10022024.

Argumenta que a ausência de notificação válida implica na não constituição em mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada refuta o pedido de gratuidade da justiça, alegando que o apelante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. No mérito, sustenta que não houve qualquer solicitação de mudança de endereço encaminhada pelo apelante e que tal questão somente foi suscitada em sede de especificação de provas, não tendo sido impugnada em contestação, o que acarretaria preclusão da matéria. Defende, ainda, que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente para a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciaria formulado pelo apelante. Após análise dos documentos apresentados em atendimento ao despacho de ID 325352378, verifico que o apelante comprovou sua condição de hipossuficiência financeira.

Os documentos juntados demonstram que o recorrente exerce a profissão de instrutor de trânsito, com renda mensal aproximada de R$ 2.500,00, sendo isento de declaração de imposto de renda nos últimos anos. Além disso, comprovou despesas ordinárias com energia elétrica, consultas médicas e medicamentos, bem como gastos relacionados ao tratamento de saúde de sua esposa, portadora da Síndrome de Guillain-Barré, condição neurológica que sabidamente demanda cuidados médicos contínuos e onerosos.

Tais elementos são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e de sua família, razão pela qual
defiro
o pedido de assistência judiciaria, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, alegando inadimplemento contratual por parte do requerido referente ao contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária do veículo Chevrolet Onix Plus LTZ CZM 1.0 TB 12V AT6, ano/modelo 2022/2023, cor prata, placa RRM0E29.

A liminar foi deferida e cumprida com êxito, tendo o veículo sido apreendido. O requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, abusividade na contratação. Posteriormente, apresentou petição intitulada "questão de ordem pública", na qual alegou a invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço desatualizado, mesmo após comunicação de alteração de endereço pelo requerido à instituição financeira.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Contra essa sentença insurge o recorrente.

Assim, a questão central do presente recurso consiste em verificar se houve nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da questão de ordem pública suscitada pelo apelante, referente à invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

Conforme se depreende dos autos, o apelante, após apresentar contestação, protocolou petição intitulada "questão de ordem pública" (ID 185409750), na qual alegou a invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço diverso do atual, mesmo após comunicação da alteração à instituição financeira.

Sustenta que a notificação foi enviada ao endereço antigo (R B 2023, Residencial Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78048-242), quando já havia informado à apelada sua mudança para o endereço Av. José Estevão Torquato da Silva, 15, Cond. Brisas da Chapada, no 1390, Jardim Vitória, Cuiabá/MT, CEP 78055-731, através dos protocolos de atendimento no S10022434 e 10022024.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, analisou apenas a alegação de invalidade da notificação por ter sido recebida por terceiro, questão suscitada na contestação, mas não enfrentou a alegação posterior de que a notificação teria sido enviada a endereço desatualizado.

Cumpre analisar se a questão suscitada pelo apelante após a contestação está preclusa ou se, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser conhecida a qualquer tempo.

O art. 336 do Código de Processo Civil estabelece que

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”.

Por sua vez, o art. 342 do mesmo diploma legal prevê as hipóteses em que é lícito ao réu deduzir novas alegações após a contestação.

No caso em análise, a alegação de que a notificação foi enviada a endereço desatualizado não foi suscitada na contestação, mas apenas em petição posterior.

Contudo, tal questão diz respeito à ausência de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, conforme exige o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM GARANTIA BÁSICA POR MORTE E COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE E POR INVALIDEZ. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é manifestamente inadmissível o recurso de agravo interposto em face de decisão colegiada. 2. Entretanto, cabe destacar que as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, DE OFÍCIO, E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(AgInt no REsp 1769644/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Portanto, a alegação de invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço desatualizado, por se tratar de questão relacionada à ausência de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, poderia ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão.

Assim, o juízo de primeiro grau deveria ter analisado tal questão, ainda que suscitada após a contestação, o que não ocorreu, configurando omissão na sentença.

Contudo, em vez de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, passo a analisar diretamente a questão controvertida, uma vez que os elementos necessários para tanto já se encontram nos autos.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Cumpre esclarecer que o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 parte da premissa de que o endereço constante no contrato é aquele que deve ser considerado para fins de notificação extrajudicial. Contudo, tal entendimento não afasta a possibilidade de o devedor comprovar que comunicou formalmente à instituição financeira a alteração de seu endereço antes do envio da notificação, situação em que o novo endereço passaria a ser o válido para fins de comunicações entre as partes.

No caso em análise, o apelante alega que comunicou à instituição financeira a alteração de seu endereço através dos protocolos de atendimento no S10022434 e 10022024, antes do envio da notificação extrajudicial. Para comprovar tal alegação, juntou aos autos uma fatura de novembro de 2023, na qual consta o endereço atualizado.

Quanto aos protocolos de atendimento no S10022434 e 10022024 mencionados pelo apelante, observo que, apesar de citados em suas razões recursais, não foram apresentados documentos que comprovem o conteúdo dessas comunicações ou que demonstrem que tais protocolos efetivamente se referiam à solicitação de alteração cadastral de endereço.

A mera menção a números de protocolos, desacompanhada de documentação comprobatória como gravações, e-mails confirmatórios ou comprovantes de atendimento, não é suficiente para demonstrar que houve efetiva comunicação de alteração de endereço à instituição financeira.

Quanto à fatura de novembro de 2023 juntada pelo apelante, na qual consta o endereço atualizado, observo que tal documento, por si só, não comprova que a instituição financeira tinha conhecimento da alteração de endereço antes do envio da notificação extrajudicial.

Isso porque a fatura pode ter sido emitida por empresa diversa da instituição financeira ora apelada, ou mesmo que tenha sido emitida pela própria apelada, não há elementos que permitam concluir que a alteração cadastral para fins de faturamento tenha sido estendida automaticamente ao cadastro utilizado para notificações relacionadas ao contrato de alienação fiduciária.

Ademais, não há nos autos informação precisa sobre a data em que a notificação extrajudicial foi expedida, impossibilitando verificar se a fatura de novembro de 2023 é anterior ou posterior à expedição da notificação.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, caberia ao apelante comprovar que efetivamente comunicou à instituição financeira a alteração de seu endereço antes do envio da notificação extrajudicial, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora se trate de relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), tal inversão não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

No presente caso, não há elementos mínimos que tornem verossímil a alegação de que houve comunicação formal de alteração de endereço à instituição financeira, uma vez que o apelante não apresentou qualquer documento que comprove o conteúdo dos protocolos de atendimento mencionados.

Além disso, a comprovação de comunicação de alteração de endereço não se mostra excessivamente difícil para o consumidor, que poderia ter juntado aos autos e-mails, comprovantes de atendimento ou outros documentos que demonstrassem a efetiva comunicação.

Portanto, concluo que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida para constituir em mora o devedor, uma vez que não há prova robusta de que o apelante tenha comunicado formalmente à instituição financeira a alteração de seu endereço antes do envio da notificação. Assim, está atendido o requisito previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do STJ, sendo legítima a propositura da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, não havendo prova efetiva de que o apelante tenha comunicado formalmente à instituição financeira a alteração de seu endereço antes do envio da notificação extrajudicial, deve-se considerar válida a notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Portanto, ainda que o juízo de primeiro grau tenha se omitido quanto à análise da questão suscitada pelo apelante após a contestação, tal omissão não tem o condão de invalidar a sentença, uma vez que, mesmo analisando a questão, a conclusão seria pela validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ante a ausência de prova efetiva de que o apelante tenha comunicado formalmente à instituição financeira a alteração de seu endereço antes do envio da notificação.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da questão de ordem pública suscitada pelo apelante, uma vez que, mesmo analisando tal questão, a conclusão seria pela improcedência do pedido.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da causa, todavia, sua exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026